Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712966-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Tendo em vista os termos da Decisão ID n° 121062082 e do Despacho de ID n° 121252477, intime-se o agravante a fim de que esclareça acerca da manutenção do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora